Tribunal: TJDFT
Processo: 0735034-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735034-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON PEREIRA MACEDO EMBARGADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por WILSON PEREIA MACEDO, em face da decisão proferida por esta relatora, no ID 5456301, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nas razões recursais (ID 50539981), afirma que há erro, pois não há resposta na área privada do candidato. Menciona que na captura de tela juntada no processo de origem consta um link que está intitulado como “resposta ao recurso da prova discursiva”, contudo, ao abrir o arquivo consta “arquivo não encontrado”. Menciona que há diversas questões a serem esclarecidas, pois houve um resultado preliminar, um resultado final original e um resultado final modificado, com diferentes notas atribuídas ao candidato. Pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração para conceder a antecipação da tutela postulada. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Conforme constou na decisão agravada, consta na área privada do candidato um link denominado “resposta do recurso administrativo”, o que indica, em juízo perfunctório, que houve apreciação do recurso interposto. Além disso, conforme mencionado na decisão agravada, tal questão será mais bem analisada no julgamento do recurso, após o contraditório. Ressalta-se, que esta Relatora determinou que a agravada deverá, no prazo para apresentar contrarrazões, juntar os motivos do indeferimento do recurso interposto pelo agravante. Desse modo, após o contraditório, a questão poderá ser revista no julgamento de mérito, caso o recurso interposto pelo agravante não tenha sido apreciado pela banca examinadora do concurso, conforme alegado. Além disso, as notas do candidato no resultado preliminar e no resultado final estão coincidentes, o que não permite verificar, prima facie, que houve alteração prejudicial. A alegação de que teria ocorrido terceira alteração nas notas não foi apresentada nas razões recursais; além disso o documento juntado em embargos de declaração é novo e sequer consta nos autos originais. O fato é que não foi possível, ao menos em juízo perfunctório, verificar a plausabilidade do direito alegado. Esclareço, contudo, que a questão poderá ser revista no julgamento de mérito, após o contraditório, a depender dos elementos constantes dos autos. Assim sendo, a decisão agravada esclareceu os motivos pelos quais esta relatora entende que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Logo, não há, na decisão embargada, nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora